Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-80.2015.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000113-80.2015.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA APELADO: SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AFASTADA. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DIREITOS DECORRENTES DO VÍNCULO PRECÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Entre Rios/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, reconhecendo a nulidade do vínculo firmado com servidora contratada temporariamente entre dezembro de 1977 e março de 2015, e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, e décimo terceiro salário, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, a qual foi aplicada às verbas comuns, mas afastada em relação ao FGTS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da nulidade do vínculo temporário, é cabível o pagamento de verbas típicas da legislação trabalhista, como férias e décimo terceiro salário; (ii) saber se o prazo prescricional aplicável ao FGTS é quinquenal ou trintenário, à luz da jurisprudência do STF e do momento de ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária por quase quatro décadas, sem concurso público e com renovação contínua, configura desvio de finalidade e nulidade do contrato, nos termos do art. 37, IX, da CF/88. 4. A jurisprudência do STF admite o pagamento de salários e depósitos de FGTS nos contratos nulos, sendo reconhecido também o direito ao décimo terceiro e às férias com 1/3, em casos de vínculo precário duradouro, com base no art. 7º, VIII e XVII, da CF/88. 5. Não houve comprovação documental de pagamento das verbas pleiteadas de décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, ônus que incumbia ao Município. 6. A sentença corretamente reconheceu a prescrição quinquenal quanto às verbas em geral, mas equivocou-se ao afastá-la quanto ao FGTS, contrariando o entendimento firmado pelo STF no RE 709.212, que modulou os efeitos da decisão para os processos ajuizados após 13/11/2014. 7. A ação foi proposta em 10/02/2015, razão pela qual deve prevalecer a prescrição quinquenal inclusive para o FGTS, alcançando todas as parcelas anteriores a 10/02/2010. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal também sobre o FGTS, reformando parcialmente a sentença. Tese de julgamento: “1. É devida a percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 a servidor contratado de forma precária e por período prolongado, em virtude da aplicação direta do art. 7º da CF/88, ainda que o contrato seja declarado nulo. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88 a todas as verbas pleiteadas, inclusive ao FGTS, quando a ação for ajuizada após a modulação dos efeitos do julgamento do RE 709.212/DF. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII, XVII e XXIX; 37, IX; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. Min. Dias Toffoli, Pleno; STF, RE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1322580 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; STF, RE 765.320/RG (Tema 916). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000113-80.2015.8.05.0076, tendo como Apelante Município de Entre Rios/BA e Apelada Sônia Maria Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator